Tribunal: STF
Processo: RE 107304
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-04
Data de publicação: 1988-03-04

Ementa:
COISA JULGADA MATERIAL.
A DECISÃO QUE ENTENDE TER HAVIDO EM DEMANDA ANTERIOR, COISA JULGADA
MATERIAL NÃO E JULGAMENTO DE MÉRITO (ART.267, V, DO CPC) E, POR
ISSO, NÃO SE TORNA SUSCETIVEL DE SER ATACADO POR EMBARGOS
INFRINGENTES, SE TAL DECISÃO FOI PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
COMO OCORREU. ASSIM, NÃO TENDO HAVIDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A DECISÃO, NO PARTICULAR, TORNOU-SE PRECLUSA.
ADEMAIS, NÃO CABE ALEGAR-SE COISA JULGADA EM RELAÇÃO A DEMANDA
ANTERIOR QUANTO A PARTES  QUE DELA NÃO PARTICIPARAM. E, DE QUALQUER
SORTE, NÃO HAVERIA MESMO COMO DIZER-SE EXISTIR COISA JULGADA SE O
DECIDIDO NA LIDE ANTERIOR NÃO ABRANGEU O PONTO OBJETO DA DECISÃO.
NA NOVA DEMANDA.